Tribunal: TJDFT
Processo: 0766606-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. CONTRATO VERBAL. PROVA ORAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da parte ré a lhe pagar o valor de R$ 25.700,00. Narrou que possuía negócio com seu falecido irmão, o qual em vida se obrigou a lhe pagar R$ 30.000,00, sendo R$ 18.000,00 referente a cirurgia realizada e R$ 12.000,00, acerca de venda de móveis. Argumentou que, após o falecimento do irmão, procurou a diretora financeira da empresa dele e foi informado que, ante a ausência de prova da promessa de pagamento, ela não poderia fazer nada. Afirmou que procurou a inventariante e neta do seu irmão, que se comprometeu a falar com os demais herdeiros. Discorreu que realizou um acordo com a inventariante a respeito do pagamento e que, no dia 13/02/2023, foi até empresa do irmão para recebimento da quantia, ocasião em que assinou um documento. Destacou que, ao conferir o depósito, estranhou o valor de R$ 10.500,00 depositado na sua conta, ocasião em que tomou ciência que tinha assinado a quitação da dívida pelo aludido montante. Defendeu que foi enganado pela diretora financeira, pois havia acordado o pagamento total da dívida. Discorreu que trabalhava na sala de seu irmão, que suas conversas eram quase sempre particulares e que o irmão falecido tinha plena confiança no autor. Pontuou que vendeu ao irmão uma quitinete em Goiânia e que negociou com ele o pagamento do valor de R$ 12.000,00, referentes a alguns móveis e eletrodomésticos. Esclareceu que é pessoa idosa, frágil e com deficiência visual severa.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de cerceamento de defesa por ausência da produção da prova oral e na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral. No mérito, alegou que a inventariante apresentou proposta de pagamento da dívida ao autor sendo R$ 15.000,00, acerca da metade do valor da cirurgia e dos móveis e R$ 15.000,00, após a venda do apartamento. Pontuou que é deficiente visual e que foi induzido a erro pelos recorridos, os quais se aproveitaram de sua condição para obter suposta quitação da dívida. Discorreu que as assinaturas das duas testemunhas, não atestam a veracidade do documento, pois uma é parte no processo e outra enganou o recorrente. Destacou que foi omitida da leitura do documento a parte que o autor dava quitação da dívida, configurando vício na sua manifestação de vontade, acarretando a invalidade do recibo. Requereu a procedência dos pedidos.

5. Preliminar de nulidade da sentença. Os negócios jurídicos celebrados com o irmão em vida e a posterior negociação de pagamento com a inventariante do espólio se tratam de contratos verbais, cuja comprovação se dá predominantemente por meio de prova oral. Para além disso, o autor alegou que foi induzido a erro pela preposta da empresa do seu falecido irmão, que teria se valido da deficiência visual dele. Nesse sentido, tanto o negócio jurídico de origem quanto o vício de consentimento são questões fáticas que dependem de prova testemunhal e do depoimento pessoal das partes, ambos requeridos pelo autor perante o juízo de origem. O pedido de depoimento pessoal da parte ré sequer foi analisado, embora constitua meio hábil para a apuração da veracidade dos fatos narrados. Neste sentido, tratando-se de contrato verbal e, considerando que a revelia não configura fundamento único e suficiente para reputar válidos os fatos narrados na inicial, revela-se imprescindível a produção da prova pleiteada.
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída, para retorno dos autos ao juízo de origem e adequada instrução do processo com a produção de prova oral.

7. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.